Tribunal: CARF
Processo: 13894.000650/2003-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13894.000650/2003-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.909 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2022
Recorrente
POAMAQ MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS OPERATRIZES LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 1999
ATIVIDADE VEDADA. SÚMULA CARF no 57.
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços
profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a
permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de retorno dos autos a este colegiado após a realização de diligência
proposta, nos termo da decisão proferida na Resolução no 301-2.084 do Terceiro Conselho de
Contribuintes, da Primeira Câmara, de 13 de outubro de 2008, assim relatada (fls. 138 a 141):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13894.000650/2003-31
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.909 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.000650/2003-31

Ocorre que não vislumbro nos autos prova inequívoca de que a recorrente exerce de fato
atividades vedadas, pois é possível que execute funções aquém da complexidade exigida
para atividades desenvolvidas por engenheiros ou assemelhados.
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem,
para que verifique quais as reais atividades desenvolvidas pela recorrente, juntando
provas.
A diligência não pode ser realizada, pois, como se verifica no relatório de fl.151, a
empresa não foi encontrada no endereço cadastrado.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da autoridade julgadora de primeira
instância, abaixo transcrito.
Trata o processo de solicitação de regularização cadastral para inclusão na sistemática
do Simples desde 12/07/1999 (fI.1), sob a alegação de que desde então efetua
recolhimentos e apresenta declarações relativas ao sistema.
Tal pleito foi indeferido pela DRF (fls. 77/79), sob a fundamentação de que, embora
esteja demonstrada a intenção da requerente em aderir à sistemática simplificada, as
atividades exercidas pela pessoa jurídica, na área de reforma de máquinas operatrizes,
restauração e manutenção de equipamentos e máquinas industriais, vedam a opção pelo
Simples, por assemelhar-se à atividade de engenheiro a teor do art. 90, XIII, da Lei no
9.317, de 5 de dezembro de 1996.
Comunicada do indeferimento em 12/02/2004, a contribuinte manifestou seu
inconformismo com o despacho denegatório, em 09/03/2004 (fls. 83/84), na qual alega,
em síntese e fundamentalmente que tem como atividade o "comércio de peças,
prestação de serviços de reforma de máquinas operatrizes, manutenção de
equipamentos e máquinas inclusive junto a terceiros", conforme se verifica nas
alterações ao Contrato Social; presta serviços gerais, para os quais não há necessidade
de profissional na área da engenharia ou qualquer outro profissional que dependa de
habilitação legalmente exigida, uma vez que a prestação de serviços consiste meramente
na substituição de pegas defeituosas. Alega, ainda, que o rol do art. 9, inciso XIII, da
Lei n" 9.317, de 1996, é exaustivo, não constando dele a atividade desempenhada pela
empresa. Por fim, afirma que há grande disparidade entre empresas catalogadas em um
mesmo código na Secretaria da Receita Federal, não havendo como equipará-las de
forma indiscriminada e sem critério.
A DRJ-CAMPINAS/SP indeferiu a solicitação, por considerar que a prestação
de serviços de manutenção de máquinas e equipamentos industriais equiparam-se àquelas
exercidas por profissionais de habilitação legalmente constituída, sendo atividades
assemelhadas às exercidas por engenheiros ou técnicos.
Irresignada, a querelante interpôs recurso voluntário, onde reitera argumentos já
expendidos em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.909 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.000650/2003-31

O recurso é tempestivo, razões pelas quais dele conheço.
O cerne da questão diz respeito à controvérsia acerca do exercício de atividades
supostamente vedadas para fins de exercer a opção pelo SIMPLES. A contribuinte em epígrafe
prestaria serviços de reforma de máquinas operatrizes e manutenção de equipamentos e
máquinas, o que a impediria de optar pelo SIMPLES, a teor do disposto na norma contida no
artigo 9o da Lei n° 9.317, de 05 de dezembro de 1996, in verbis:
Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa jurídica:
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, musico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, fisico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
A Recorrente defende que exerce atividade de “comércio de peças, prestação de
serviços de reforma de máquinas operatrizes, manutenção de equipamentos e máquinas inclusive
junto a terceiros”; que presta serviços gerais, para os quais não haveria necessidade de
profissional na área da engenharia ou qualquer outro profissional que dependa de habilitação
legalmente exigida, e que a sua prestação de serviços consiste meramente na substituição de
pegas defeituosas.
Vejamos que o Despacho Decisório DRF/GUA/Secat n.° 03/2004 (e-fl. 86), assim
concluiu pelo indeferimento da opção:
De todos os fatos expostos proponho o indeferimento do pleito da requerente , uma vez
que, embora esteja demonstrada a intenção da requerente em aderir a sistemática
simplificada, pelo recolhimento mensal através do DARF-SIMPLES e da entrega
regular da Declaração Simplificada, a atividade exercida pela requerente, na área de
reforma de máquinas operatrizes, restauração e manutenção de equipamentos e
máquinas indústriais , encontram-se dentre aquelas vedadas à opção pela sistemática do
Simples , por assemelhar-se a atividade de engenheiro, conforme artigo 9°, inciso XIII
da Lei n° 9.317/96 (grifei).
Assim, no caso em tela, resta aplicar, posto seu caráter vinculante, a Súmula
CARF no 57:
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.909 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.000650/2003-31

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital